Tribunal: STF
Processo: Rcl 53474
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos do Processo nº 5011228-20.2019.4.04.7000/PR, que, ao negar provimento ao agravo interno, teria ofendido o que decidido por esta Corte nos Embargos de Declaração opostos no RE nº 566.622/RS e nas ADIs nº 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621, e, ainda, no julgamento da ADI 4.480. 



    Sustenta-se, em suma, que ao julgar improcedente o pedido inicial, a decisão reclamada deixou de observar o entendimento firmado pelo STF nos mencionados julgados, bem como na ADI 4.480, cuja orientação foi no sentido de que somente por lei complementar podem ser estabelecidos requisitos para a imunidade tributária. 



    Argumenta-se que o direito à imunidade depende apenas do preenchimento dos requisitos previstos no art. 14 do CTN, nem mais, nem menos, de modo que a exigência imposta pelo acórdão reclamado, quanto à certificação, não pode ser constitutiva do direito à imunidade propriamente dita. 



    Em 25 de maio de 2022, por não vislumbrar ofensa ao paradigma invocado, e tampouco , a existência de periculum in mora, indeferi o pedido de liminar (eDOC 15). 



    As informações solicitadas não foram prestadas (eDOC 24). 



    A parte beneficiária, embora intimada, não apresentou manifestação (eDOC 25). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação (eDOC 27). 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I,  l  , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento,  in verbis  :



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II -  proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida  ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos,  quando não esgotadas as instâncias ordinárias.  (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Ao apreciar o RE 566.622, processo piloto do Tema 32 da sistemática da repercussão geral, rel. Min. Marco Aurélio, DJe 23.8.2017, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    “Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar.”



    De outra banda, no julgamento das ADIs 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621, como esclarece a relatora, Ministra Rosa Weber,



    “(...) restou consignado que aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7º, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.”



    Destaco das ementas dos referidos julgamentos o seguinte excerto comum a todas:



    “Aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária. A lei complementar é forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem observadas por elas.”



    Diante da aparente controvérsia entre as decisões proferidas em sede de controle concentrado e no citado paradigma da repercussão geral, a Corte houve por bem levar a julgamento conjunto os embargos que suscitavam essa contradição nos referidos feitos, tendo decidido por acolher em parte o pedido com efeitos modificativos para, sanando os vícios identificados, i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei nº 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a seguinte formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas", nos termos do voto da Ministra Rosa Weber, Redatora para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator). A ementa foi assim redigida:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADIS 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI Nº 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7º, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 2. É constitucional o art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória nº 2.187-13/2001. 3. Reformulada a tese relativa ao tema nº 32 da repercussão geral, nos seguintes termos: A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.”



    (RE 566622 ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-05-2020 PUBLIC 11-05-2020)



    No julgamento da ADI 4.480 a Corte se debruçou novamente sobre o tema da necessidade de edição de lei complementar para estabelecer as exigências para a fruição da imunidade prevista pelo § 7º do artigo 195 da Constituição Federal por parte das entidades beneficentes de assistência social, nos termos assim sumariados:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Direito Tributário. 3. Artigos 1º; 13, parágrafos e incisos; 14, §§ 1º e 2º; 18, §§ 1º, 2º e 3º; 29 e seus incisos; 30; 31 e 32, § 1º, da Lei 12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social e regula os procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social. 4. Revogação do § 2º do art. 13 por legislação superveniente. Perda de objeto. 5. Regulamentação do § 7º do artigo 195 da Constituição Federal. 6. Entidades beneficentes de assistência social. Modo de atuação. Necessidade de lei complementar. Aspectos meramente procedimentais. Regramento por lei ordinária. 7. Precedentes. ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, bem como o RE-RG 566.622 (tema 32 da repercussão geral). 8. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 13, III, § 1º, I e II, § 3º, § 4º, I e II, e §§ 5º, 6º e 7º; art. 14, §§ 1º e 2º; art. 18, caput; art. 31; e art. 32, § 1º, da Lei 12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013.”



    (ADI 4480, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 14-04-2020 PUBLIC 15-04-2020)



    O acórdão reclamado, por sua vez, ao exercer novamente o juízo de retratação, assentou o seguinte (eDOC 9, p. 458-464):



    “Controverte-se no presente feito acerca do direito da entidade demandante à imunidade tributária prevista no art. 195, §7º, da Constituição Federal. Em relação à fruição da imunidade tributária em questão, esta Turma vinha adotando entendimento no sentido da inconstitucionalidade formal do art. 55 da Lei n.º 8.212/91 - conforme até então decidido pelo STF no julgamento do RE 566.622/RS - bem como da inconstitucionalidade dos artigos 29, 31 e 32 da Lei n.º 12.101/2009 - na esteira do que, até então, fora decidido pela Corte Especial deste Regional no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n.º 5032975-11.2018.4.04.0000, de relatoria, do e. Des. Federal Roger Raupp Rios. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional no RE 566.622/RS, bem como ao apreciar a constitucionalidade de diversos dispositivos da Lei n.º 12.101/2009, no julgamento da ADI n.º 4.480, deu novos contornos à matéria. Assim, a bem da uniformização do trato da matéria perante esta Turma, adiro à detalhada fundamentação expendida nos julgados de relatoria do e. Des. Federal Roger Raupp Rios, de que são exemplos as Apelações Cíveis Nº. 5002247-15.2018.4.04.7007 e Nº AC 5002235-98.2018.4.04.7007, ambas juntadas aos autos em 07/10/2020, conforme explanação que segue. Consoante entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal, após a apreciação de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional, no julgamento do RE 566.622 e das ADI's 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621, ocorrido sob a sistemática de repercussão geral, o art. 195, §7º, da Constituição demanda, naquilo que importe à definição do modo beneficente e de atuação das entidades beneficentes e de assistência social, regulamentação por meio de lei complementar, ao passo que, aspectos meramente procedimentais, dentre os quais se incluem aqueles relacionados à fiscalização e à certificação das referidas entidades, podem ser veiculados por meio de lei ordinária.



    (...)



    Assim, do cotejo entre o julgamento proferido em sede de Recurso Extraordinário, e o entendimento adotado no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade, é possível extrair que os aspectos materiais da imunidade tributária hão de ser veiculados por lei complementar, in casu, o art. 14 do Código Tributário Nacional, não havendo ofensa constitucional, porém, na veiculação de aspectos meramente procedimentais por meio de lei ordinária, notadamente, quanto à obrigatoriedade de as entidades beneficentes e de assistência social possuírem a respectiva certificação, uma vez que, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, restou assentada a compatibilidade constitucional do inc. II do art. 55 da Lei n.º 8.212/1991 (...)



    Como referido anteriormente, o STF firmou entendimento no sentido da constitucionalidade do art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, dispositivo que exigia, como requisito para a imunidade tributária, que a entidade fosse portadora de CEBAS, previsão repetida no caput do art. 29 da Lei nº 12.101/09. Assim, para fazer jus à imunidade do art. 195, §7º, da Constituição Federal, a entidade deve ser portadora do CEBAS e atender ao disposto no art. 14 do CTN. No caso em tela, a Autora não demonstrou ser portadora do CEBAS - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, razão pela qual não faz jus à imunidade requerida.”



    O acórdão foi assim ementado (eDOC 9, p. 452):



    “TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE CONSTITUCIONAL. ENTIDADE BENIFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. AUSÊNCIA DE CEBAS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 32/STF. 1. O STF, no julgamento dos Embargos de Declaração no RE nº 566.622 (Tema 32), em 18/12/2019, assentou a tese de que "A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas". 2. À luz do entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 566.622/RS, bem como da ADI n.º 4.480, a fruição da imunidade tributária prevista no art. 195, §7º, da Constituição Federal demandava o preenchimento dos requisitos previstos no art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991 (dentre os quais o CEBAS), previsão repetida no caput do art. 29 da Lei nº 12.101/09. 3. Assim, para fazer jus à imunidade do art. 195, §7º, da Constituição Federal, a entidade deve atender ao disposto no art. 14 do CTN e ser portadora do CEBAS. 4. Caso em que a entidade não demonstrou ser portadora do CEBAS, razão pela qual não restou configurado seu direito à imunidade tributária prevista no art. 195, §7º, da Carta Magna.”



    Conforme observei na decisão em que indeferi o pedido de liminar, os fundamentos do acórdão reclamado não destoam da orientação vinculante fixada por esta Corte por ocasião do julgamento dos embargos de declaração no paradigma invocado, diante da informação de que os aspectos materiais da imunidade tributária hão de ser veiculados por lei complementar, in casu, o art. 14 do Código Tributário Nacional, não havendo ofensa constitucional, porém, na veiculação de aspectos meramente procedimentais por meio de lei ordinária, notadamente, quanto à obrigatoriedade de as entidades beneficentes e de assistência social possuírem a respectiva certificação (eDOC 9, p. 459).



    Nessa mesma linha de entendimento, a jurisprudência desta Suprema Corte tem entendido, em casos semelhantes, ser constitucional a exigência do Certificado Entidade Beneficente de Assistência Social -CEBAS por meio de lei ordinária. Destaco: 



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ENQUADRAMENTO DE ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MATÉRIA RESERVADA A LEI COMPLEMENTAR. CONSTITUCIONALIDADE DO INC. II DO ART. 55 DA LEI N. 8.212/1991. PRECEDENTES. TEMA 32 DA REPERCUSSÃO GERAL E ADIS NS. 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DA UNIÃO PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DA FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ PREJUDICADO.



    (…) Na espécie, apesar de o Tribunal de origem ter reconhecido que ‘os requisitos para o gozo da imunidade pleiteada devem estar previstos em lei complementar’, decidiu em desacordo com a a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal ao ‘afastar a exigência do cumprimento dos requisitos da lei nº 8.212/91 para a concessão da imunidade tributária’, sem observar a decisão pela constitucionalidade do inc. II do art. 55 da Lei n. 8.212/1991, pelo qual se permite a exigência do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) por lei ordinária. 



    (…) 18. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pela União (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno deste processo ao Tribunal de origem para, observada a constitucionalidade do inc. II do art. 55 da Lei n. 8.212/1991 e a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, decidir como de direito. Julgo prejudicado o recurso extraordinário com agravo interposto pela Fundação Edson Queiroz (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” 



    (ARE 1.297.582-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 8.08.2022).



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.



    Para o reconhecimento da imunidade de que trata o art. 195, § 7º, da Constituição Federal, é preciso que sejam atendidos tanto os requisitos contidos no artigo 14 do Código Tributário Nacional, como a exigência da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social – CEBAS (inciso II do artigo 55 da Lei nº 8.212/1991).



    Embargos de declaração acolhidos, para conhecer do agravo, dar-lhe provimento e julgar, desde logo, o recurso extraordinário, provendo-o parcialmente.



    (AI 531.271 AgR- 2ºJulg-ED, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 25.05.2022). 



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ART. 195, § 7°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CEBAS. EXIGÊNCIA. LEI ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO 



    I - O Supremo Tribunal Federal, acolheu parcialmente os embargos de declaração no RE 566.622-RG/RS para assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5° da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3° da Medida Provisória 2.187-13/2001.



     II – Esta Corte ao reformular a tese relativa ao Tema 32 da Sistemática da Repercussão Geral consignou: ‘A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas’. 



    III – Decisão pela constitucionalidade da exigência do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), por meio de lei ordinária, de cujo entendimento afastou-se o acórdão recorrido. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (RE 1316686 ED-AgR, Rel. Min, Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04. 11. 2021) 



    Assim, a reclamante carece de interesse processual, na modalidade adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso ou ação próprios. Nesse sentido, a propósito e por todos:



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.



    1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos.



    2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte.



    3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 



    (Rcl 29.895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018)”



    Assim, com fundamento nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente